Tribunal: TCU
Processo: 005.591/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis indícios de irregularidades relacionadas à proposta do edital de licitação das frequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, tendo por objeto a realização do Leilão da Rede 5G.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis indícios de irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) relacionadas à minuta do Edital de Licitação das frequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, tendo por objeto a realização do Leilão de 5G, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da representação, por não atender ao requisito de admissibilidade do art. 235, caput , parte final, combinado com o art. 237, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar o inteiro teor deste Acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, ao representante e à Anatel. 9.3. com fundamento no art. 40 da Resolução/TCU 259/2014, apensar, a título de subsídio, o presente processo ao TC- Processo 000.350/2021-4 , que trata do acompanhamento do Leilão do 5G, nos termos da IN/TCU 81/2018.